Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAPOTAMENTO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CONTRA DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE AFASTADA. SÚMULA 132, STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há necessidade de perícia técnica, para apuração da perda total do veículo, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados por meio de prova documental, não havendo complexidade na causa. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo, para auferir a responsabilidade da parte pelo evento, conduzem ao exame do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Consta dos autos que o veículo de propriedade dos recorridos capotou ao ser colidido na lateral direita, resultando em perda total do bem. O condutor do veículo causador do acidente evadiu-se do local, não sendo possível identificá-lo na ocasião. Tendo em vista que a placa do veículo desprendeu com a colisão, os autores ajuizaram, então, a presente ação de indenização, em face do recorrente, por ainda constar como proprietário do veículo junto ao DETRAN-DF.
4. No caso, todavia, e a despeito de ser incontroverso que o recorrente descumpriu o disposto no § 1o do art. 123, CTB, verifica-se que o veículo fora por ele alienado em data anterior ao acidente, consoante contrato de compra e venda datado de 27/01/2015, assinado por duas testemunhas, pelo preço de R$ 4.000,00 (ID 19624008 - ID de origem 44431221), cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha Luciana Fernando corrobora a venda do veículo na referida data, ressaltando, inclusive, que se tratava de um Passat e que dois meses depois viu o adquirente dirigindo tal veículo (vídeos de ID 19625074-ID de origem 67463423; ID 19625075 - ID de origem 67463424; ID 19625076 - ID de origem 67463426), ou seja, demonstrada a traditio com a transferência do domínio do veículo, em momento anterior ao sinistro ocorrido.
5. Desse modo resta afastada a responsabilidade subjetiva do antigo proprietário, consoante Súmula 132, do STJ, aplicável ao caso: “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.”
6. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, especificamente, em relação ao recorrente. Sem custas e processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.